Tribunal: TJES
Processo: 5000226-33.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-33.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: BREJA BEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de BREJA BEER COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e ÍKARO MEDEIROS FARINELLI, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito violou o princípio da não surpresa, ao ser proferida sem a prévia intimação da parte autora sobre o insucesso das tentativas de citação; (ii) verificar se houve omissão do juízo ao não apreciar pedido prévio da autora para realização de novas diligências visando à citação dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, veda decisões surpresa, impondo ao magistrado o dever de intimar previamente as partes para que possam se manifestar sobre fundamentos que possam levar à extinção do feito, garantindo o contraditório substancial.

4. A citação constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC) e tem por finalidade assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. No caso concreto, antes da sentença, a parte exequente peticionou requerendo novas diligências para localização e citação dos executados, demonstrando iniciativa no cumprimento de sua obrigação processual. Tais pedidos não foram apreciados pelo juízo, configurando omissão e afronta ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

6. A extinção do processo, sem que houvesse esgotamento de diligências para a citação e sem a prévia intimação da autora sobre o insucesso das tentativas realizadas, revela-se precipitada e contrária ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
1.
Antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida, o magistrado deve observar os princípios da cooperação e da não surpresa, intimando previamente a parte autora para sanar o vício ou manifestar-se sobre o insucesso das diligências.
2.
O dever de cooperação impõe ao juízo a análise de pedidos destinados a viabilizar o prosseguimento do feito, quando apresentados antes da decisão extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 239, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5010980-15.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.10.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1028797-67.2016.8.26.0564, Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 29.09.2020.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5010919-42.2023.8.13.0317, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra a r. sentença de ID 9206773, proferida pelo magistrado Dr. José Borges Teixeira Junior da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em face de
BREJA BEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e IKARO MEDEIROS FARINELLI
, julgou
extinto o processo
, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (ID 9206778), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença proferida pelo juízo a quo violou o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi proferida sem a prévia oitiva das partes; e
(II)
antes da prolação da sentença, a recorrente havia requerido diligências para a citação da parte requerida, mas tais pedidos não foram analisados pelo magistrado, configurando omissão.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS, a qual afirma ser credora do montante líquido, certo e exigível de R$ 98.769,13 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e treze centavos), conforme planilhas de cálculo anexadas à petição inicial. A referida quantia decorre da Cédula de Crédito Bancário nº 252267-6, sendo indicados como executados BREJA BEER COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e ÍKARO MEDEIROS FARINELLI.

Na primeira tentativa de citação dos requeridos, os mandados retornaram com a informação de que não foram encontrados no endereço indicado na petição inicial (Ids 9206758 e 9206759).

Diante do insucesso, foi proferido despacho (ID 9206760) determinando que a parte exequente apresentasse novo endereço para citação. Em cumprimento, a requerente protocolizou petição (ID 9206761) indicando um novo endereço no município de Cariacica.

Contudo, os mandados emitidos com base no novo endereço também retornaram sem êxito, acompanhados da informação de que os requeridos não possuem domicílio no local indicado. O oficial de justiça, ainda, relatou que tentou contato pelos telefones fornecidos como pertencentes aos executados, mas não obteve retorno (Ids. 9206770 e 9206771).

Antes de ser intimada pelo juízo
a quo
para promover novas diligências, a parte apelante peticionou requerendo nova tentativa de contato pelos telefones indicados ou, subsidiariamente, a realização de citação por hora certa (Id. 9206772).

Na sequência, o magistrado
de primeiro grau
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo
fundamentou
que a citação constitui pressuposto indispensável para a validade e regular tramitação do processo e que a
requerente
não teria adotado medidas eficazes para viabilizar a citação dos executados, o que resultou na extinção do feito.

Dito isso, sabe-se que a citação é o ato que convoca o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual, conforme preceitua o art. 238 do Código de Processo Civil. Ademais, para a validade do processo, é imprescindível a citação do réu, nos termos do art. 239, caput, do referido diploma legal.

Portanto, o chamamento da parte ré é essencial para o aperfeiçoamento da relação processual, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Essa garantia encontra reforço no princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que integra as Normas Fundamentais do Processo Civil, assegurando a observância do contraditório e da ampla defesa ao longo de todo o trâmite processual.

Conforme o princípio da não surpresa, o Magistrado não pode proferir decisão com fundamento em matéria sobre a qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de questão de ordem pública cognoscível de ofício. Esse postulado visa a prevenir prejuízos às partes com base em fatos desconhecidos e não debatidos, impondo-se a observância do contraditório substancial mediante intimação prévia, garantindo
a
possibilidade de influenciar
na
formação da convicção do julgador.

No caso em análise, o magistrado
a quo
deixou de intimar previamente a parte autora acerca do insucesso no cumprimento dos mandados relativos à segunda tentativa de citação dos executados, ora apelados.

Apesar da ausência de intimação, a recorrente apresentou manifestação requerendo novas diligências para localizar os executados. Nesse contexto, caberia ao juízo apreciar o pedido, decidindo pelo deferimento ou indeferimento de medidas como o contato pelos números de telefone indicados ou a realização de citação por hora certa. Contudo, em vez disso, foi proferida a sentença recorrida.

Tal decisão afronta a norma processual aplicável, em clara violação ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal. Ressalte-se que a apelante não permaneceu inerte no cumprimento das determinações judiciais e, antes mesmo de eventual intimação, demonstrou iniciativa ao se manifestar nos autos, evidenciando respeito ao princípio da cooperação.

Dessa forma, considerando a violação aos princípios da cooperação e da não surpresa pelo juízo
a quo
, a sentença proferida revela-se precipitada e deve ser anulada, pois a extinção do processo, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se injustificada, devendo ser assegurado o regular prosseguimento da ação. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA
. INOBSERVÂNCIA DE CORREÇÃO DO NOME DO REQUERIDO NA AUTUAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória, por suposta ausência de localização do requerido. A extinção ocorreu sem que a parte autora fosse intimada para corrigir a autuação processual ou fornecer novos elementos para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na não localização do réu, pode ocorrer sem que a parte autora seja previamente intimada para sanar o vício, e se houve erro na autuação processual que deveria ter sido corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora peticionou por duas vezes solicitando a retificação do nome do requerido na autuação processual, porém o juízo de origem não atendeu a esses pedidos, resultando em mandados de intimação emitidos para pessoa estranha aos autos.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 317, determina que, antes de proferir decisão de extinção sem resolução do mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, em consonância com os princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6º, 9º e 10). 4. Além disso, o art. 486, § 1º, do CPC, reforça a necessidade de oportunizar à parte a chance de sanar qualquer defeito processual antes da extinção. 5. O juízo de origem não observou o dever de cooperação ao proferir a sentença extintiva sem previamente intimar a parte autora para que ela pudesse corrigir o equívoco na autuação e fornecer novos elementos para a citação do requerido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: 1. Antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, é dever do juiz conceder à parte autora a oportunidade para sanar vícios processuais, em conformidade com os princípios da cooperação e da não surpresa.
2. A retificação de erros na autuação processual, especialmente no que concerne à identificação correta das partes, deve ser prontamente atendida para evitar equívocos que prejudiquem o regular andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 317, 486, § 1º; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5010980-15.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 31/10/2024)

RECURSO – Apelação – "Ação pelo procedimento monitório" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC – Admissibilidade –
Hipótese em que o apelante sempre providenciou o regular andamento do feito, atendendo todas as determinações para realizar a citação dos apelados
– Citação dos apelados que não se realizou por razões alheias a vontade do apelante, autorizando a aplicação do disposto no artigo 240, § 3º, do CPC –
Constatada a existência de irregularidade na guia apresentada, deveria ter sido oportunizada sua regularização, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC – Extinção prematura – Aplicação dos princípios da economia, celeridade e aproveitamento dos atos processuais – Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do feito – Recurso provido,
com determinação. (TJ-SP - AC: 10287976720168260564 SP 1028797-67.2016.8.26.0564, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SURPRESA - RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - PROCEDIMENTO EM CURSO - TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO - NÃO CABIMENTO -NULIDADES RECONHECIDAS.
Segundo a inteligência dos arts. 9º e 10 do CPC/2015, não é dado ao Magistrado proferir decisão contra uma das partes sem previamente ouvi-la e nem decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestarem
. Tratando-se de Execução Fiscal em curso em que não houve o transcurso do prazo de um ano sem movimentação útil e considerando as definições contidas na Resolução nº 547/2024 e na Nota Técnica nº 13/2024 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, descabida a extinção prematura do feito. Verificadas ambas as nulidades relacionadas à indevida extinção do feito executivo, impera a anulação da sentença de 1º Grau e o regular prosseguimento do feito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50109194220238130317, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença recorrida,
determinando, por consequência,
o retorno
dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida,
determinando, por consequência,
o retorno
dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito.

Acompanho o voto de relatoria.